Tribunal: TCU
Processo: 039.596/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11097/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do município de Rosário/MA, fundada nas constatações contidas no Relatório de Auditoria 11196 do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), realizada em 2011 na Secretaria Municipal de Saúde de Rosário/MA, com o objetivo de verificar a existência de irregularidades na rede municipal de saúde; Considerando que as irregularidades apuradas nos presentes autos perfazem o valor histórico de R$ 81.491,17 e decorrem das Constatações 143466 (R$ 9.427,50) e 147726 (R$ 72.063,67) do aludido Relatório de Auditoria 11196 do Denasus; Considerando que o objeto desta TCE já está sendo tratado no âmbito da tomada de contas especial TC Processo 017.211/2017-4 (relator Ministro Augusto Nardes), o qual se encontra em fase de citação do município de Rosário/MA; Considerando a necessidade de evitar a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato ( bis in idem ); e Considerando a instrução da Secretaria de Controle Externo de Tomada do Contas Especial (SecexTCE) às peças 55 a 57; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em apensar de forma definitiva o presente processo ao TC Processo 017.211/2017-4 , nos termos dos arts. 36, 37 e 40 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.596/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Rosário - MA (41.479.569/0001-69) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rosário - MA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.